Tribunal: TCU
Processo: 024.269/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5.1 e 9.1.6 do Acórdão 2983/2015-Plenário e dos itens 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 436/2016-Plenário (TC 032.519/2014-1) (TC 032.519/2014-1).

Inteiro teor:
Acórdão 680/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento de determinações e recomendações endereçadas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao Ministério da Saúde, a universidades federais e a diversas secretarias de saúde, no âmbito do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário , posteriormente alterado pelo Acórdão 436/2016-TCU-Plenário , originários do TC Processo 032.519/2014-1 , relacionados à melhoria da gestão e da infraestrutura dos Hospitais Universitários Federais (HUF). Considerando que o Acórdão 229/2024-TCU-Plenário considerou cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.4, 9.1.5.1 e 9.1.6 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário e no subitem 9.4.4 do Acórdão 436/2016-TCU-Plenário , bem como implementada a recomendação constante do subitem 9.2.2.1 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário , além de dispensar o monitoramento das recomendações dos subitens 9.4.2.1 e 9.4.2.2 do Acórdão 436/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, no presente feito, restava pendente a comprovação do cumprimento do subitem 9.1.2 (quanto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF) e do subitem 9.1.3 (quanto às Secretarias Municipais de Saúde de São Luís/MA, Belém/PA e Aracaju/SE), notadamente em relação à prorrogação/formalização dos instrumentos de contratualização do SUS e à constituição/funcionamento das Comissões de Acompanhamento da Contratualização (CAC); Considerando que a SES/DF demonstrou ter avançado na formalização de novo convênio com o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), em substituição ao Contrato 1/2017-SES/DF, estando a parceria em fase final de assinatura, com metas e indicadores de monitoramento definidos, em conformidade com a Portaria GM/MS 3.410/2013; Considerando que as Secretarias Municipais de Saúde de Belém/PA e Aracaju/SE instruíram os autos com evidências da instituição e do funcionamento regular das respectivas CAC, atendendo ao disposto no subitem 9.1.3 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário ; Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA (Semus) também apresentou documentação confirmando a atualização da composição de sua CAC e a realização de reunião em agosto de 2024, evidenciando, portanto, o efetivo monitoramento da contratualização junto ao Hospital Universitário da UFMA; Considerando que, no caso específico do subitem 9.1.2 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário , a situação verificada quanto à SES/DF se reveste de menor gravidade, visto que foram formalmente comprovadas negociações avançadas para regularizar a contratualização com o HUB-UnB, o que autoriza a dispensa de prosseguimento do monitoramento, à luz do art. 16, parágrafo único, inciso I, c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020; Considerando as razões apresentadas pela unidade técnica às peças 281-282; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.3 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário para as Secretarias Municipais de Saúde de São Luís/MA, Belém/PA e Aracaju/SE, e em cumprimento a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF); b) dispensar o prosseguimento do monitoramento acerca do cumprimento da determinação prevista no subitem 9.1.2 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário , com fundamento no art. 16, parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 17, § 3o, ambos da Resolução-TCU 315/2020; c) informar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Ministério da Saúde, as universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e as secretarias municipais de saúde de São Luís/MA, Belém/PA e Aracaju/SE quanto ao teor desta decisão; d) apensar o presente processo ao processo originário (TC Processo 032.519/2014-1 ), consoante o disposto no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 e no art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 024.269/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 024.659/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Fabio Gondin (XXX.075.096-XX); Jose Agenor Alvares da Silva (XXX.694.036-XX); Kleber de Melo Morais (XXX.112.994-XX); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX); Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld (XXX.905.503-XX); Myllena Sanneza de Lima Bulhoes Ferreira (XXX.658.154-XX); Roberto Leher (XXX.562.817-XX); Solange Regina de Oliveira (XXX.944.647-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI) e Thiago Lopes Cardoso Campos (53265/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fernando Peixoto Fragoso Fernandes de Oliveira (21.251/OAB-PA) e Francinaldo Fernandes de Oliveira (10.758/OAB-PA), representando Vitor Manuel Jesus Mateus; Mariana de Almeida Pinto (23767/OAB-PB), Rodrigo Lima Maia (14.610/OAB-PB) e outros, representando Lúcia de Fátima Gonçalves Maia Derks; Hans Weberling Soares (3839/OAB-SE) e José Lauro Seixas Lima (5579/OAB-SE), representando José Macedo Sobral. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.